Tribunal: CARF
Processo: 10920.722427/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722427/2012-86
RESOLUÇÃO
2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WETZEL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de débitos provenientes de contribuição previdenciária devidas à
Seguridade Social, relativamente às parcelas a cargo da empresa sobre a remuneração de
Fl. 7462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722427/2012-86
2
empregados, correspondente ao Adicional da Contribuição ao RAT para financiamento da
aposentadoria especial aos 25 anos, do período de 01/2009 a 12/2010 – incluindo o incidente
sobre a 13o salário -constituídos por meio do DEBCAD 51.010.310-3.
Conforme Procedimento Fiscal que deu origem ao referido auto de infração,
confrontando os Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho – “LTCAT” e os arquivos e
planilhas apresentados pela Recorrente, concluiu a d. Fiscalização que haveria empregados
lotados em setores e cargos cujas atividades desenvolvidas os exporiam a agentes nocivos
prejudiciais à saúde ou integridade física – nível de ruído acima de 85 dB (A) – motivo pelo qual a
Recorrente estaria submetida ao pagamento do Adicional de RAT destinado ao financiamento das
aposentadorias especiais previstas nos artigos 57 e 58, da Lei no 8.213/91.
Importante destacar que o Procedimento Fiscal tomou como base para a autuação
fiscal o fato dos empregados estarem expostos ao agente nocivo ruído, em razão dos níveis
superiores aos limites permitidos pela legislação do trabalho e previdenciária, bem como a Súmula
09, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – “TNU”, cujo
entendimento seria no sentido de que o uso de Equipamento de Proteção Individual – “EPI”, não
seria suficiente para descaracterizar a contagem de tempo especial de serviço prestado. Cite-se, a
propósito, trecho do Termo de Procedimento Fiscal:
“74. Diante da comprovada exposição dos trabalhadores, estaria o sujeito passivo
obrigado por lei ao recolhimento do Adicional de SAT, o que não foi feito.
Possivelmente por acreditar que o simples fato de constar de seus laudos,
(LTCAT), que o uso de equipamentos de proteção individual – EPI ́s (protetores
auriculares) pelos funcionários estaria reduzindo o nível de ruído aos limites
permitidos por lei.
75. Como vimos de forma exaustiva, há Jurisprudência firmada no âmbito da
Justiça Federal, consolidada pela súmula 09 da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais, no sentido de que a utilização de Equipamentos
de Proteção Individual, no caso de ruído, não descaracteriza a contagem do
tempo especial de serviço prestado.”
Ao final esclarece a d. Fiscalização que detalhou a relação dos segurados expostos
ao agente nocivo ruído, cuja medição teria sido acima de 85 dB(A), e o valor das remunerações
mensais de cada segurado, chegando-se à base de cálculo da contribuição devida, para a aplicação
do adicional de 6% (seis por cento), culminando no lançamento no valor total de R$ 4.476.304,17.
Em decorrência a Recorrente apresentou Impugnação alegando que:
(i) o auto de infração seria ilegal em razão de ter se amparado apenas na Súmula
no 09, do TNU, enunciado que não teria caráter vinculante, deixando, assim, de se
deter à legislação de regência, que admite a descaracterização do direito à
aposentadoria especial quando houver uso do EPI que minimize ou neutralize a
exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído;
Fl. 7463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722427/2012-86
3
(ii) o auto de infração utilizou-se de presunção de eventual exposição à agente
nocivo ruído, pois, embora a Recorrente tenha apresentado os LTCAT ́s
comprovando a adoção de medidas de proteção individual aos seus
trabalhadores, que neutralizariam a exposição ao ruído em níveis toleráveis
previsto pela legislação, deixou de observá-los no tocante ao ambiente laboral, o
NRR de cada equipamento, devidamente certificado (CA), conforme normas do
Ministério do Trabalho e Emprego – “MTE”, tampouco procedeu eventual
intimação requerendo demais documentos e provas que ratificasse ou
infirmassem os referidos laudos;
(iii) os LTCAT ́s, realizados por meio de inspeção técnica, teriam apresentado
informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva e individual que
diminuiria a intensidade do agente agressivo, inclusive considerando o setor e
cargo em que locados os empregados, e que os protetores auditivos por eles
utilizados seriam do tipo plug com NRRsf de 17dB e de 15 dB, conforme
demonstrado por Certificados de Aprovação pelo Ministério do Trabalho e Termos
de Entrega de EPI ou, ainda, tipo concha, com nível de atenuação NRRsf de 21 a
24 dB;
(iv) subtraindo-se do total dos ruídos apurados em cada setor e cargo dos
empregados do NRRsf em razão dos EPI ́s, os níveis dos ruídos apontados teriam
sido reduzidos para 15 dB, bem abaixo do nível exigido pela legislação.
Ao analisar a Impugnação apresentada pela Recorrente, a 6a Turma da DRJ/SDR
entendeu por bem julgá-la improcedente, mantendo integralmente o lançamento fiscal levado a
efeito. Referido Acórdão teve como razão de decidir a decisão a Súmula no 09, do TNU, bem como
a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo no 644.335 (Tema 555),
que teria assentado o entendimento de que o uso de EPI não afastaria a contagem do tempo de
serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo
ruído acima dos limites de tolerância.
Inconformada, interpôs a Recorrente Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
expostos na Impugnação e se insurgindo contra a aplicação do precedente do Supremo Tribunal
Federal, que, em seu entendimento, estaria adstrito ao reconhecimento da atividade especial
desenvolvida pelo trabalhador, em razão da atividade submetida ao agente nocivo ruído, o que
não impactaria no reconhecimento ou não do recolhimento de eventual adicional sobre as
contribuições previdenciárias, conforme voto do Ministro Luiz Fux.
É o relatório.

VOTO
Fl. 7464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722427/2012-86
4
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.

Conforme exposto nos fatos, os débitos sob análise são provenientes de
contribuição previdenciária devidas à Seguridade Social, relativamente às parcelas a cargo da
empresa sobre a remuneração de empregados, correspondente ao Adicional de RAT para
financiamento da aposentadoria especial aos 25 anos.

Por meio do Procedimento Fiscal que deu origem ao referido auto de infração,
concluiu a d. Fiscalização que haveria empregados lotados em setores e cargos cujas atividades
desenvolvidas os exporiam a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física – nível de
ruído acima de 85 dB (A) – motivo pelo qual a Recorrente estaria submetida ao pagamento do
adicional de RAT destinado ao financiamento das aposentadorias especiais previstas nos artigos 57
e 58, da Lei no 8.213/91.

A autuação tomou como base o entendimento da Súmula 09, da TNU, no sentido de
que o uso de EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado e, portanto, o direito ao
benefício da aposentadoria especial. Tal entendimento foi acolhido pelo Acordão da DRJ, que
ainda acrescentou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do Agravo
no 664.335/SC, cuja “segunda tese fixada”, conforme a seguinte se debruçará, “na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.”

Passemos à análise da legislação atinente ao tema e jurisprudência acima
menciona.

Com origem no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, conforme alteração promovida
pela Lei no 9.528/97, a instituição da contribuição ao RAT visava custear “toda a prestação
decorrente de alguma espécie do risco incapacitante proveniente do meio ambiente laboral”.

Assim, inicialmente, mediante a aplicação de alíquotas progressivas – de 1% a 3% -
aplicada de acordo com o risco da atividade da empresa identificada pelo CNAE (leve, médio ou
grave), todas as empresas eram submetidas a tal contribuição, contribuindo solidariamente e de
forma equitativa, para fazer frente ao custeio de aposentadoria especial e benefícios decorrentes
dos riscos ambientais de trabalho.

Com o advento da Lei no 9.732/98, foi introduzida alteração na forma de
contribuição para custear as aposentadorias especiais. Referida norma introduziu os §§ 6o e 7o, no
art. 57, da Lei no 8.213/91, assim dispondo:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
Fl. 7465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722427/2012-86
5
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela
Lei no 9.732, de 11.12.98
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas
no caput. (Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98) (...)”

Ou seja, a contribuição para as aposentadorias especiais passou a ser devida de
forma vinculada, passando a ser custeada apenas pelas empresas que, em razão da atividade
desenvolvida, expõe seus funcionários a agentes nocivos prejudiciais a sua saúde ou a sua
integridade física.

Ainda, a aposentadoria especial passou a ser financiada mediante adicional do RAT
– alíquotas de 6%, 9% ou 12% – apenas sobre a remuneração de empregados que trabalhem,
durante período especificado em lei, em ambientes que prejudiquem a sua saúde ou integridade
física e que, portanto, estão sujeitos ao benefício da aposentadoria especial.

Em razão de tal benefício excepcional – destinado aos segurados que efetivamente
exercem atividades laborativas que prejudicam a sua saúde ou integridade física – que passou a
ser custeado de forma vinculada, as normas subsequentes passaram a prever regras rígidas para a
identificação da presença de agentes nocivos à saúde e integridade física dos trabalhadores,
classificando-os conforme grau de risco em função de sua natureza – grave, médio ou baixo,
considerando, também, o tempo de exposição, intensidade e concentração de tais agentes,
exigindo-se, ainda, a obrigatoriedade de elaboração e manutenção de laudos e documentos que
constassem todos estes pontos.

Neste sentido, é art. 58, da Lei no 8.213/91, conforme redação da Lei no 9.528/98 e
Lei no 9.732/98:
“Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior
será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de
1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
Fl. 7466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722427/2012-86
6
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no
9.732, de 11.12.98)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta
Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse
documento. (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)

A despeito do rigor para a comprovação da efetiva sujeição dos trabalhadores a
agentes nocivos a sua saúde e integridade física, para fins de fruição da aposentadoria especial e,
consequentemente, da submissão dos respectivos empregadores ao seu custeio, as normas,
visando a melhoria das condições de trabalho, a própria legislação considerou a existência de
tecnologia de proteção coletiva e individual para minimizar e/ou neutralizar os efeitos dos agentes
nocivos (vide § 2o, acima), cujos efeitos devem estar refletidos nos documentos comprobatórios
de exposição a tais agentes.

Ainda, a fim de incentivar melhorias das condições de trabalho, o legislador passou
a prever benefícios para as empresas que assim se comprometessem. É o caso da criação do Fator
Previdenciário de Prevenção – “FAP”, cuja Lei no 10.666/2003 passou a conceder redução da
Contribuição ao RAT para empresas que disponibilizem equipamentos de proteção eficazes aos
seus funcionários.

Neste contexto, o Ministério do Trabalho também editou normas determinando a
obrigatoriedade de elaboração e implementação de Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – “PCMSO”, com o intuito de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores.

Decerto, o controle dos agentes nocivos à saúde e integridade x a implementação
de medidas para minimizar e/ou neutralizar tais agentes, passou a ser refletido nas normas sobre
a concessão do benefício e de seu custeio.

No âmbito da concessão de tal benefício, o Regulamento da Previdência Social –
“RPS”, Decreto no 3.038/99, restou exposto que se as medidas de controle não fossem suficientes
para eliminar ou neutralizar nos agentes nocivos, a aposentadoria especial permaneceria devida:
“Art. 64.
Fl. 7467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722427/2012-86
7
(...)
§1o A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando,
mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação
trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada.
§ 1o-A Para fins do disposto no § 1o, considera-se:
I - eliminação - a adoção de medidas de controle que efetivamente
impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de
trabalho; e
II - neutralização - a adoção de medidas de controle que reduzam a
intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao
limite de tolerância previsto neste Regulamento ou, na sua ausência, na
legislação trabalhista.”

No plano do custeio de tal benefício, a legislação concluiu no mesmo sentido, mas
adotando a raciocínio inverso, ou seja, na hipótese de as medidas de proteção coletivas e
individuais minimizarem ou neutralizarem os agentes nocivos em nível legal de tolerância, não
será devido o Adicional da Contribuição ao RAT, já que tais funcionários não estarão mais sujeitos
ao benefício da aposentadoria especial. Vejamos:
“Art. 231. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de
modo permanente, não ocasional nem intermitente, é fato gerador de
contribuição social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria
especial. (Lei no 8.213 de 1991, art. 57, § 6o; e Regulamento da Previdência Social,
de 1999, art. 202, § 1o)
Art. 232. A empresa ou o equiparado fica obrigado ao pagamento da contribuição
adicional a que se refere o art. 231 incidente sobre o valor da remuneração paga,
devida ou creditada a segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual cooperado associado à cooperativa de produção, sob condições que
justifiquem a concessão de aposentadoria especial. (Lei no 8.213, de 1991, art. 57,
§ 6o; Lei no 10.6266, de 2003), art. 1o, § 2o; e Regulamento da Previdência Social,
de 1999, art. 202, §§ 1o e 10; ADI RFB no 5/2015)
§ 1o A contribuição adicional de que trata este artigo será calculada mediante a
aplicação das alíquotas previstas no § 2o do art. 43, de acordo com a atividade
exercida pelo trabalhador e o tempo exigido para a aposentadoria, observado o
disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 43. (Lei no 8.213, de 1991, art. 57, § 6o; Lei no
10.666, de 2003, art. 1o, § 2o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
202, §§ 1o e 10)
§ 2o Não será devida a contribuição adicional de que trata este artigo quando a
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem
o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que
Fl. 7468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722427/2012-86
8
afaste a concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 230. (Regulamento da
Previdência Social, 1999, art. 64, §§ 1o e 1o-A)

Não obstante tais normativos no sentido de que a adoção de medidas de proteção
que minimize e/ou neutralize os agentes nocivos em níveis toleráveis pela legislação, afasta o
benefício da aposentadoria especial e, por consequência, a obrigatoriedade de submissão ao
recolhimento do Adicional ao RAT, passou-se a questionar a aplicação, no caso vertente, da
interpretação do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Ag no 664.335/SC – Tema no 555.

Todavia, não se deve olvidar que:
(i) o susodito Tema no 555 do STF tratou de concessão de benefício previdenciário
(e não de custeio para a previdência social);
(ii) o próprio Supremo destacou que a decisão proferida no âmbito daquele Tema
levou em consideração aquele caso concreto e aquele cenário então vigente;
(iii) a Recorrente apresentou diversos outros documentos – notoriamente os
Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) – com vistas a
comprovar existência de tecnologia de proteção coletiva e individual que
diminuiria a intensidade do agente agressivo, inclusive considerando o setor e
cargo em que locados os empregados, e que os protetores auditivos por eles
utilizados seriam do tipo plug com NRRsf de 17dB e de 15 dB, conforme
demonstrado por Certificados de Aprovação pelo Ministério do Trabalho e Termos
de Entrega de EPI ou, ainda, tipo concha, com nível de atenuação NRRsf de 21 a
24 dB; e
(iv) subtraindo-se do total dos ruídos apurados em cada setor e cargo dos
empregados do NRRsf em razão dos EPI ́s, os níveis dos ruídos apontados teriam
sido reduzidos para 15 dB, bem abaixo do nível exigido pela legislação.

Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativa fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência, a fim de que se produza prova pericial, devendo a Unidade de Origem
responder os seguintes quesitos:
1. De acordo com os PPRA’s e os LTCAT’s da empresa do período de 2018, qual a
técnica e o equipamento utilizados para a medição do Agente Nocivo Físico Ruído? A técnica e o
equipamento utilizados são os mesmos indicados pelas normas técnicas vigentes à época? Os
equipamentos possuíam certificado de calibração válido?
2. As intensidades medidas por função informadas nos PPP’s refletem aquelas
descritas nos LTCAT’s?
Fl. 7469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.402 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722427/2012-86
9
3. Quais funções da empresa autuada estavam sujeitas a exposição permanente
ao Agente Nocivo Físico Ruído acima do limite de tolerância permitido no período autuado
(2018)?
4. Quais as medidas tomadas pela empresa autuada no período fiscalizado para
dirimir ou reduzir os efeitos ocasionados pela exposição de tais empregados?
5. Qual a eficácia dos EPIs fornecidos pela empresa aos trabalhadores no sentido
de reduzir o nível de exposição ao ruído para intensidade abaixo do limite de tolerância de
acordo com as normas técnicas?
6. De acordo com a documentação da empresa no período (LTCAT, PPRA, PPP,
fichas de entrega de EPIs etc.), há funções e segurados incluídos na relação elaborada pela
fiscalização que não se enquadram nas condições para recebimento de aposentadoria especial?
Quais?

Para a realização da produção da prova pericial ora requerida, deverá a Unidade de
Origem intimar a Recorrente, inclusive para que esta indique assistente técnico para, querendo,
acompanhar os trabalhos relativos à diligência fiscal em questão.

Além dos quesitos acima transcritos, solicita-se à Unidade de Origem informar, à luz
dos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pela Recorrente, se a efetiva utilização dos
EPI’s reduz a exposição de seus empregados ao agente nocivo ruído a níveis autorizados por lei.

Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à Recorrente para que, a seu critério, apresente manifestação no prazo de
30 (trinta) dias.

Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 7470
DF CARF MF
Original